Tribunal: TJSP
Processo: 1500061-97.2020.8.26.0545
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO COM MATÉRIA RELATIVA À REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. HIPÓTESES IDÊNTICAS. NÃO PROVIMENTO.
1. Contra a parte da decisão que julgou prejudicado o recurso especial é incabível agravo interno, conforme os termos do artigo 1.030, §

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO COM MATÉRIA RELATIVA À REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. HIPÓTESES IDÊNTICAS. NÃO PROVIMENTO.
1. Contra a parte da decisão que julgou prejudicado o recurso especial é incabível agravo interno, conforme os termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil. Erro grosseiro. Não aplicação do princípio da fungibilidade. Não conhecimento.
2. Interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. Recurso com repercussão geral reconhecida e julgamento definitivo do mérito (Tema 280/STF).
3. Agravo interno conhecido em parte, e nesse aspecto, não provido.